Tribunal: TJPA
Processo: 0809990-78.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809990-78.2024.8.14.0000

PACIENTE: ADAMILTON AMORIM PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALINÓPOLIS-PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0809990-78.2024.8.14.0000

IMPETRANTEDEFENSORIA PÚBLICA

PACIENTE: ADAMILTON AMORIM PERERIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALINÓPOLIS-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 217-A DO CÓDIGO PENAL (ESTUPRO DE VULNERÁVEL).

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA
. De acordo com as informações prestadas pelo juízo, observa-se que o processo está seguindo os trâmites legais, não tendo havido o encerramento da instrução processual, em razão das circunstâncias que o caso requer
.
Ademais, o juízo monocrático fundamentou a decretação da custódia preventiva, conforme mencionado alhures e também indeferiu os pedidos de liberdade provisória em
16/01/2023, 02/08/2023, 30/01/2024 e 03/05/2024
. Assim, não restou evidenciada desídia do poder judiciário nem excesso de prazo, visto que, o processo não está paralisado e o juízo singular está empreendendo esforços para a regular tramitação do processo. Ressalte-se ainda que o excesso de prazo para a formação da culpa por si só não é suficiente para a concessão da liberdade provisória, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem aritmética.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ao primeiro dia do mês de agosto de dois mil e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA,
01
de agosto de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0809990-78.2024.8.14.0000

IMPETRANTEDEFENSORIA PÚBLICA

PACIENTE: ADAMILTON AMORIM PERERIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALINÓPOLIS-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
ADAMILTON AMORIM PERERIRA,

em face de ato do
Juízo de Direito da Comarca de Santarém/PA
, nos autos da Ação Penal
nº
0802655-29.2022.8.14.0048
.

O impetrante arrima-se nos dispositivos previstos no art. 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal, e artigos 647 e ss, do Código de Processo Penal.

Alega o impetrante que a Constituição Federal em seu art. 5º, LXXVIII, o direito à duração razoável do processo, embora não estipule prazo determinado, por ser norma geral, no entanto, outras normas infraconstitucionais normatizam o tema, a exemplo da Lei nº 12.850/13 que prevê o prazo de 120 (cento e vinte) dias para conclusão da instrução, em se tratando de réu preso, o próprio CPP, por sua vez, em seu art. 400, prevê o prazo de 60 (sessenta) dias para realização de audiência de instrução, assim como a Corregedoria Geral deste E.Tribunal

através da Recomendação Conjunta nº01segundo a qual todos os juízes com competência criminal no Estado do Pará devem observar o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para conclusão da instrução criminal em processos que envolvam réus presos provisórios.

Suscita que a fase de formação da culpa do paciente se mantém por lapso temporal desproporcional, vez que o paciente se encontra preso desde fevereiro de 2023, sendo que até a presente data, não hou a conclusão da instrução processual, violando sobremaneira os princípios da duração razoável do processo, presunção de não culpabilidade, devido processo legal, proporcionalidade e a cláusula geral da dignidade humana
.

E por fim arguiu ainda
excesso de prazo no término da instrução processual, vez que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, vez que está custodiado desde fevereiro de 2023, sem que a instrução criminal tenha terminado.

Requer a concessão da ordem em caráter liminar, para a revogação da prisão preventiva, determinando a expedição do competente alvará de soltura em favor de
ADAMILTON AMORIM PEREIRA
e, ao final, o julgamento favorável do presente pedido, com a definitiva

concessão do
writ
.

Em 20/06/2024
deneguei
a liminar (id.20228936
)
, dos autos, solicitando informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações
, em 26/06/2024, (
id.20389148),
o juízo de primeiro grau esclareceu
o que segue:

“A autoridade policial no dia 19 de dezembro de 2022, representou pela prisão preventiva do paciente, pela suposta prática descrita no art. 217-A do CPB, contra as vítimas, M.S.C de J (à época com apenas 14 anos de idade) e A. L.M (à época com apenas 07 anos de idade).

O Ministério Público no dia 04/01/2023, manifestou-se favorável ao pedido de prisão preventiva.

No dia 16/01/2023, verificando existirem requisitos de autoria e materialidade foi decretada a prisão preventiva do paciente.

A autoridade policial em 08/02/2023, comunicou o cumprimento do mandado de prisão.

O Ministério Público ofereceu denúncia no dia 13/04/2023 em face do paciente pela suposta prática descrita no art. 217-A, caput, do Código Penal (ofendida: M.S.C. de J), com a incidência da agravante genérica do art. 61, II (prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica), concomitantemente com a causa de aumento de pena do art. 226, II, ambas do CP (padrasto da ofendida), em concurso material em concurso material com o delito do art. 213, § 1º, (vítima: A. L.M. dos S) com a incidência da agravante genérica do art. 61, II, f (prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica).

A denúncia foi devidamente recebida no dia 17/04/2023, sendo deferido o depoimento especial.

No dia 19/05/2024, através de despacho, foi designado o dia 16/06/2023 para realizar o depoimento especial das vítimas.

Na data aludida houve a realização do depoimento de uma das vítimas.

Considerando que não foi apresentada defesa preliminar, no dia 13/07/2024, determinei o envio do processo à Defensoria Pública, para apresentação de resposta à acusação, sendo devidamente apresentada no dia 19/07/2023, momento no qual, alegou preliminar e requereu a revogação da prisão preventiva. No dia 02/08/2023 as preliminares não foram acolhidas, sendo mantida a custódia preventiva e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 27/09/2023.

A audiência foi realizada, sendo renovadas as diligências para o dia 30/10/2023, com o fim de ouvir as demais testemunhas.

No dia 10/10/2023 designei a data de 17/10/2023 para depoimento especial da vítima, contudo, esta não foi encontrada e o processo encaminhado ao Ministério Público para manifestação.

O Ministério Público no dia 01/11/2023 informou novo endereço da vítima. Sendo no dia 23/11/2023 determinado o envio de carta para realizar a oitiva especial da menor.

O juiz de Bragança no dia 12/01/2024, devolveu a carta sem cumprimento, informando que este magistrado deveria realizar a oitiva da menor através de videoconferência.

Em 30/01/2024 mantive a prisão do acusado, designando o dia 19/03/2024 para a oitiva da menor, contudo, o senhor oficial de justiça de Bragança em 01/03/2024, juntou certidão informando a impossibilidade de localizar a menor.

No dia 05/04/2024 este juízo determinou o envio do processo ao Ministério Público, que em manifestação feita em 17/04/2024, informou novo endereço da menor.

No dia 17/04/2024 a Defensoria requereu a revogação da prisão preventiva.

O Ministério Público no dia 03/05/2024, manifestou-se desfavorável ao pedido de revogação da prisão preventiva. Através de decisão proferida no dia 11/05/2024 a prisão foi mantida, sendo determinada a expedição de carta precatória para comarca de Paragominas, a fim de ser realizada a oitiva especial da menor.

O juízo deprecado designou o dia 16/07/2024 para realizar a oitiva especial da menor.”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo
conhecimento e denegação,
por inexistência de constrangimento ilegal.

Em 23/07/2024 meu gabinete entrou em contato com a Secretaria Criminal da Comarca de Paragominas, sob audiência que teria sido realizada em 16/07/2024, para oitiva da menor, no qual foi informado que a audiência foi realizada, sendo ouvida a vítima.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
mandamus
.

Como dito alhures,
trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
ADAMILTON AMORIM PERERIRA,

em face de ato do
Juízo de Direito da Comarca de Santarém/PA
, nos autos da
Ação Penal nº 0802655-29.2022.8.14.0048.

No que concerne ao excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, adianto que a ordem liberatória não deve ser concedida
,
visto que, o processo está seguindo os trâmites legais.

Lado outro, no que diz respeito ao suposto constrangimento ilegal sofrido

como decorrência do excesso de prazo na formação da culpa, é necessário consignar que, o

lapso temporal, como amplamente sabido, não é absoluto, ou seja, não resulta de simples operação matemática, servindo apenas como parâmetro geral para os magistrados,

devendo ser analisado sob o prisma do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade,

sendo necessária, em certas circunstâncias, a sua maior dilação em virtude das peculiaridades do caso concreto.

Na hipótese sob exame, não há retardamento injustificado da marcha

processual atribuível à inércia de órgãos jurisdicionais, desenvolvendo-se o feito

de maneira condizente com as peculiaridades do caso, mormente considerando que já foi

ofertada e recebida a denúncia, réu citado para apresentar resposta à acusação,

defesa escrita apresentada e, por último, designada e realizada audiência de

instrução e julgamento, que somente não pôde ser concluída, em razão de uma das vítimas se encontrar residindo em outra Comarca, conforme informações ministeriais em
01/11/2023
, o que levou o juízo a expedir carta precatória a Comarca de Bragança, para que o juízo deprecado procedesse a oitiva da menor, no que não foi possível a sua realização, pelo fato da menor não residir na referida Comarca.

No dia 05/04/2024 o juízo originário determinou o envio do processo ao Ministério Público, que em manifestação feita em 17/04/2024, informou novo endereço da menor.

Em 17/04/2024 o Ministério Público informou o novo endereço da menor, no que fora expedida Carta Precatória a Comarca de Paragominas, sendo designada audiencia para o dia
16/07/2024
, no que fora realizada a referida audiencia com a oitiva da menor, conforme informações prestadas a minha assessorial, via telephone.

Observo que

o encerramento da instrução processual não ocorreu por inércia do Judiciário, muito pelo contrário, vários esforços foram realizados com o intuito do seu encerramento, não ocorrendo em razões das circunstâncias que o caso requer.

Ademais, o juízo monocrático fundamentou a decretação da custódia preventiva, e indeferiu os pedidos de liberdade provisória em 16/01/2023, 02/08/2023, 30/01/2024 e 03/05/2024. Portanto, não restou evidenciada desídia do Poder Judiciário nem excesso de prazo, visto que, o processo não está paralisado e o juízo singular está empreendendo esforços para a regular tramitação da ação penal, visando o encerramento da instrução processual.

Ademais, o excesso de prazo por si só não é suficiente para eliminar o
periculum libertatis
constante nas fundamentações da decisão de decretação da prisão e dos dois indeferimentos da liberdade provisória do paciente, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem de maneira aritmética, conforme julgado desta Corte:

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA A RESPOSTA JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
É entendimento pacificado nos Tribunais Superiores que o excesso de prazo deve ser analisado dentro dos limites da razoabilidade, considerando-se circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal, não se restringindo, à simples soma aritmética de prazos processuais
. (...). 5. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (489074, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 19/03/2018, Publicado em 22/03/2018). Grifei.

Desse modo, entendo que o processo está seguindo os trâmites legais.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,

conheço
do presente
habeas corpus
e, voto pela
denegação da ordem,
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e de excesso de prazo da ação em análise e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

Belém/PA, 01 de agosto de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/08/2024